Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709355-31.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, PAULO JOAQUIM DE ARAUJO D E S P A C H O Reautue-se para a classe originária. Intimem-se as partes para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 13:00:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator